Tribunal: STF
Processo: RE 71582
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
Imposto indireto. Repetição. 
1) A Súmula nº 71 deve ser interpretada logicamente, significando que a natureza do tributo, indireta, não afasta a pretensão à restituição, desde que o contribuinte demonstre que arcou exclusivamente com a incidência, sem repercussão do imposto. Não demonstrada a inexistência da repercussão, efeito imediato do imposto indireto, o contribuinte é carecedor da ação de repetição;
2) Inexistência de contrariedade à Constituição e de negativa de vigência à lei federal, bem como de dissídio jurisprudencial, com o rigor da Súmula nº 291;
3)Recurso extraordinário não conhecido.